Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701740-70.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMUNDO BARBOSA DA CUNHA, AGEMED SAUDE S/A APELADO: AGEMED SAUDE S/A, EDMUNDO BARBOSA DA CUNHA DECISÃO Trata-se de apelação manejada por EDMUNDO BARBOSA DA CUNHA (autor) e AGEMED SAÚDE S/A (réu) contra sentença por meio da qual o d. Juiz da 2a Vara Cível do Gama, confirmando os efeitos da tutela antecipadamente deferida, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a custear o tratamento médico prescrito ao autor por seu médico assistente, bem como a condenou ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, além dos fundamentos que entende relevantes para o provimento do recurso, a parte apelante AGEMED SAÚDE S/A requereu a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo, em síntese, que passa por problemas financeiros que a impedem de pagar as custas e despesas processuais. Apresenta, como prova, um aparente balancete atinente ao mês de dezembro/2019 (id. 17792830). Em contrarrazões (id. 17792838), o autor impugna o pedido de gratuidade, aduzindo, em síntese, que, não obstante o saldo negativo no mês de 12/2019, o que se repete em alguns outros meses, geralmente, a recorrente termina os meses em situação favorável, ressaltando que o último saldo constante no caixa da empresa era de quase R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). A ré, após intimação para comprovar o alegado (id. 18206825), apresentou petição de id. 18534995 e documentos nos ids. 18534997, 18534998, 18534999, 18535000 e 18535001. DECIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento jurisprudencial que já era dominante antes de sua vigência, contempla a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto às pessoas naturais como aos entes coletivos. Entretanto, de acordo com o § 3o do artigo 99 da norma processual, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. In verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. É dizer, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. Esta é exatamente a orientação consolidada no enunciado de súmula no 481 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese dos autos, como relatado, a pessoa jurídica ré, ora apelante, sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade aduzindo, em síntese, que passa por problemas financeiros que a impedem de pagar as custas e despesas processuais e apresentou, como prova, um aparente balancete atinente ao mês de dezembro/2019 (id. 17792830). Assim, alega que há necessidade de deferir o benefício da gratuidade de justiça em face da situação de crise e hipossuficiência. Após intimação, trouxe aos autos balancete de 12/2019 (id. 18534996) e documentação intitulada “Relatório de Impressão de Pastas e Fichas” que possui período de escrituração de 01/01/2018 a 31/12/2018 (ids. 18534997, 18534998, 18534999, 18535000 e 18535001). Deste modo, apesar de intimada a acostar os seus balancetes financeiros mais atuais (art. 163, VI, da Lei 6.404/1976) e outros documentos atualizados que reputasse necessários para a comprovação do alegado, sob pena de indeferimento do pedido, a apelante se limitou a colacionar novamente o balancete de 12/2019 e documentação ainda mais antiga, relativa ao ano de 2018. Assim, os documentos apresentados pela ré/apelante não são aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a sua alegada incapacidade financeira ou possibilitar o diferimento do pagamentos das custas judiciais após o trânsito em julgado da demanda, em especial considerando o balancete desatualizado em relação ao momento da interposição do recurso (15/06/2020), o qual sequer é assinado por um profissional de contabilidade que possa conferir segurança as informações constantes no aludido documento e os demais documentos ainda mais antigos, relativos ao ano de 2018. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante e concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para, nos termos dos artigos 99, § 7o c/c 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora